Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. UNICIDADE DE CONDUTA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.
2. O delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública e a manutenção do respeito às decisões judiciais, ao passo que o delito do art. 150 do Código Penal tutela a liberdade individual e o direito de propriedade. Logo, não se pode considerar a violação de domicílio como, necessariamente, ato preparatório para a prática do descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Verificando-se a unicidade de conduta nos delitos de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, deve incidir a regra insculpida no artigo 70 do Código Penal (concurso formal).
5. Apelações Criminais conhecidas e parcialmente providas.